Tribunal: TJES
Processo: 5001388-35.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001388-35.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFERSON MULATO SCHKRAB e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5001388-35.2020.8.08.0006

Recorrente: JEFERSON MULATO SCHKRAB / SABRINA MIRANDA BONFIM MULATO

Recorrido: ESTADO DO ESPIRITO SANTO / MUNICIPIO DE ARACRUZ / DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – DER-ES

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE. BURACO NA PISTA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA. NARRAM OS AUTORES QUE, NO DIA 20/05/2019, TRAFEGAVAM PELO TREVO DA ES 257 E SOFRERAM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO, CAUSADO POR BURACO NA PISTA, QUE NÃO POSSUÍA SINALIZAÇÃO. ALEGAM TEREM SOFRIDO UM PREJUÍZO NO MONTANTE DE R$350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO O MUNICÍPIO DE ARACRUZ AO PAGAMENTO DE R$350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE DANOS MORAIS AO FUNDAMENTO DA NÃO COMPROVAÇÃO POR PARTE DOS AUTORES DE QUE, EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE, SOFRERAM EFETIVA LESÃO A QUALQUER DIREITO DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade de pagamento na forma do art. 98, CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)